Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo terceiro réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que os dois primeiros réus (Detran/DF e DER/DF) transfiram para o prontuário do terceiro réu, no prazo de 30 dias, as autuações cometidas com o veículo indicado nos autos no período de 13/03/2017 a 01/09/2019. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de audiência de instrução e julgamento, na qual seria possível comprovar o período em que permaneceu com o veículo, bem como que o automóvel foi retirado da sua posse sem o devido ressarcimento do valor pago e alienado para terceiro. No mérito, assinala que não há efetiva comprovação de que o veículo estaria sob sua posse no período indicado, eis que alienado para terceiro. Ainda, ressaltou que não foi demonstrada qualquer prejuízo para o autor, visto que as multas não foram incluídas no seu prontuário, tampouco respondeu processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em face das multas elencadas, sequer sendo impedido de renovar a sua CNH. Enfim, elenca dispositivos legais e constitucionais, além de súmulas, para fins de prequestionamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo Detran/DF e pelo DER/DF. As contrarrazões não foram apresentadas pela parte autora.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é desnecessária a produção de prova oral, eis que para a transferência da pontuação pleiteada nos autos é preciso apurar, apenas, o período em que o veículo estava sob posse da parte recorrente, o que é possível delimitar pelas provas existentes, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
V. Desde já, ao contrário do alegado pelo réu recorrente, o ID 55831889, págs. 28-30 demonstra que as infrações (e, como consequência, as respectivas pontuações) foram inseridas no prontuário da parte autora. Ainda, a mera alegação de que o autor não sofreu penalidades junto ao Detran pelas infrações de trânsito elencadas (como suspensão do direito de dirigir e outros) não obsta a transferência da penalidade para o real condutor.
VI. Face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, o que é possível apurar no caso concreto. Isso porque o contrato ID 17407196 (negócio jurídico efetuado entre o sócio do autor e o réu, conforme indicado pelo réu recorrente no item 3 da contestação ID 55831875) comprova que o recorrente já estava na posse do veículo desde o dia 13/03/2017, conforme cláusula 11a daquele documento. Ademais, os elementos corroboram a alegação de que o veículo foi retomado pelo autor no início do mês de setembro de 2019. Isso porque as provas nos autos demonstram a significativa litigiosidade entre as partes, inclusive com o autor alegando que iria retomar a posse do veículo, sendo que no dia 02/09/2019 o automóvel foi removido pelo Detran por permanecer estacionado em local proibido, exatamente em frente ao hotel em que o réu recorrente residia, sendo liberado para o representante legal do autor no dia 10/09/2019 (ID 55831889, págs. 12/20 e ID 5583178, pág. 17). Portanto, o veículo estava na posse do réu recorrente no período de 13/03/2017 a 01/09/2019, conforme indicado na sentença, de modo que deve responder pelas infrações de trânsito cometidas no período.
VII. Enfim, pontue-se que a presente demanda cinge-se à transferência das infrações de trânsito para o prontuário do réu recorrente. Assim, as alegações de que não poderia transferir o veículo para o seu nome visto que não estaria quitado e de que o autor teria cometido “estelionato” ao retirar o veículo da sua posse e transferido para terceiro são indiferentes para o deslinde da demanda. Para tanto, reitera-se que a demanda exige apenas a apuração do período em que o réu recorrente estava com a posse do veículo, o que afasta a responsabilidade do autor pelas infrações de trânsito cometidas naquele período.
VIII. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos elencados pela parte recorrente destaca-se que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.